Tribunal: STF
Processo: ARE 1339161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FURTOS BIQUALIFICADOS (CONCURSO DE AGENTES E ABUSO DE CONFIANÇA), EM CONTINUIDADE. Recursos defensivos.



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha. Mesmo que assim não fosse, um mínimo grau de generalização, no momento da descrição da conduta, não a torna inepta, consoante entendimento já adotado pelo Pretório Excelso (STF, Inquérito nº 2688/SP, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, j. 02/12/2014). Rejeição.



    MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.



    DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras a ANDREA e afastamento do abuso de confiança a CRISTIAN com redução de suas penas. Inteligência do CP, art. 30. Continuidade delitiva bem reconhecida. Preservação do regime aberto e das restritivas de direitos. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE CRISTIAN."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inépcia da denúncia: houve preenchimento, quantum satis, dos requisitos do CPP, art. 41, com suficiente descrição da conduta, proporcionando plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha.



    Confira-se, in litteris:



    (...)



    Mesmo que assim não fosse, um mínimo grau de generalização não a torna a inepta, consoante entendimento já adotado pelo Pretório Excelso (STF, Inquérito nº 2688/SP, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, j. 2/12/2014).



    (...)



    Interrogado, CRISTIAN negou os fatos, alegando, em síntese, nunca ter entabulado qualquer negociação comercial com a empresa,'(...) com a qual teria apenas realizado uma transação financeira, a pedido de sua esposa ANDREA, quando os sócios da empresa se ausentaram para uma viagem e não deixaram dinheiro suficiente para o pagamento da folha salarial. Minha esposa que era a gerente financeira da empresa me perguntou naquele momento se teria como emprestar àquela pessoa jurídica uma quantia, ao que atendeu, tendo sido ressarcido um mês depois (...) fora isso, nunca recebeu qualquer dinheiro da empresa, nem de pessoa física a ela relacionada' (sic - mídia digital).



    Indagado, respondeu que '(...) a remuneração de sua esposa era fixa. Ela utilizava sua conta em algumas situações. Mas não era conta conjunta'.



     ANDREA optou por direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Sob o pretório, os proprietários da empresa, Eliane e Edson, confirmaram ter desconfiado do nervosismo de ANDREA, quando cobrada sobre os relatórios de fluxo de caixa. Após, a contratação de um auditor, começaram a identificar irregularidades em algumas TEDs. Após a efetiva constatação de inúmeras incompatibilidades, conseguiram identificar as retiradas feita por ANDREA. Numa delas, por exemplo, realizado para a sua conta, foi 'forjado' e informado ao contador ter sido efetuado em favor de Edson, como se fosse seu pró-labore. Constataram ainda a existência de algumas transferências da conta dela para o respectivo marido. 



    Sandra, que trabalhava como Assistente Administrativo Financeiro da empresa, tendo ANDREA como sua chefe, afirmou que como as contas não 'batiam', a dona começou a desconfiar. E não sem motivos, pois '(...) possuía função de realizar operações bancárias, pagamentos, etc, mas, curiosamente, sem necessidade, ANDREA falava: 'deixa que eu faço o banco hoje'. Após a contratação de uma auditoria, confirmou-se que ANDREA transferia dinheiro para conta dela. No dia seguinte, forjava recibo. Ela tinha todas as senhas, tinha livre acesso a toda a movimentação financeira. Ela tinha autonomia.' (sic- mídia digital).



    Paulo, contador terceirizado prestador de serviços à empresa, relatou ter notado a existência de retiradas que traziam riscos à saúde financeira da pessoa jurídica. Como ANDREA era pessoa responsável por tais assuntos, avisou-a para que repassasse tais informações aos sócios da empresa. Somente ficou sabendo das indevidas retiradas após a contratação de auditoria especializada.



    Márcia, também contadora, disse ter sido acionada para levantamento de um documento. Após, ficou sabendo sobre as subtrações.



     A autoria é inconteste.



    Conquanto os Apelantes rechacem a inculpação, a prova oral desenhou, sem rasuras, a prática por engendrada, até porque consubstanciada no acervo documental, com especial relevo ao relatório de auditoria de fls. 54, extratos bancários de fls. 59/327 e Proc. nº 0062588- 97.2017.8.26.0050 (em apenso - Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário). 



    ANDREA utilizava senhas - que detinha em confiança - e realizava indevidas - porquanto sem lastro - transferências bancárias para sua própria conta e, posteriormente, as repassava para a de CRISTIAN, seu marido. 



    A alegação de '(...) que os pagamentos teriam sido autorizados em razão de serviços extras prestados por ANDREA' - não a socorre, pois sequer comprovada, ônus que lhe competiria, nos termos do CPP, art. 156. 



    Nesse diapasão, precisos os fundamentos de Origem:



    (...)



    Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes e também a do abuso de confiança - a última somente a ANDREA -, diante da sua natureza subjetiva, não comunicável (CP, art. 30) pois se valeu de sua condição de funcionária para a prática do delito, possuindo livre trânsito às dependências do estabelecimento, senhas bancárias e informações privilegiadas, circunstâncias sobejamente comprovadas.



    Destarte, irretocável a decisão, não havendo se falar em especificação dos valores depositados na conta de cada um, porquanto todas as quantias foram indevidamente retiradas, para benefício de ambos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente